Tribunal: TJDFT
Processo: 0717613-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUANTIA RECEBIDA INDEVIDAMENTE POR TERCEIRO. ORDEM DE RESTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há dúvida de que a falha na transferência para o condomínio credor não pode ser atribuída à interessada agravante, tampouco ao condomínio, todavia, considerando que parte do valor recebido pela agravante deveria ter sido entregue ao condomínio-agravado, o qual possui preferência na satisfação de seu crédito, uma vez que o ato expropriatório ocorreu neste processo, impõe-se a manutenção da ordem para devolução da importância reclamada.
2. Não se sustenta o requerimento para restituição do valor somente após disponibilização de verba nos autos n. 0034496-23.1999.8.07.0001, porquanto o credor na presente demanda não pode ser prejudicado por falha operacional da instituição financeira.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.